Tribunal: TJSP
Processo: 0000977-77.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000977-77.2016.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ISRAEL
LUCAS SANTOS DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-77.2016.8.26.0536 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000977-77.2016.8.26.0536
COMARCA: SÃO VICENTE - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): ISRAEL LUCAS SANTOS DA CUNHA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.018
Apelação Criminal
ROUBO em concurso de agentes -
Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova -
Palavras da vítima e da testemunha
Credibilidade

Inexistência de motivos para acusarem o réu injustamente.
Penas corretamente fixadas
Pena-base no patamar
mínimo legal Exasperação da pena em 1/3 - Causa de
aumento do concurso de agentes O regime fechado é o
adequado para início de cumprimento de pena.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 200/207, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu ISRAEL LUCAS
SANTOS DA CUNHA, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
Inconformado, o réu recorre. Almeja a absolvição, ante a
fragilidade da prova acusatória. Caso mantida a condenação, requer a fixação de
regime mais brando para início de cumprimento de pena (fls. 277/284).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 287/293).
O recurso foi regularmente processado, e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
302/306).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-77.2016.8.26.0536 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada auto de prisão em
flagrante (fls. 03), auto de exibição e apreensão (fls. 89/90), bem como pela prova
oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
O réu, na fase policial, permaneceu calado (fls. 10).
Em juízo, negou a prática delitiva (mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória
e, portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Cíntia relatou que, no dia dos fatos, estava sando
de seu trabalho, ocasião em que avistou dois indivíduos parados em via pública.
Temerosa, alterou seu caminho, mas viu que estava sendo seguida por eles.
Pediu ajuda a um motoqueiro, e, quando se sentiu segura, falou que ele podia
seguir seu caminho. Entretanto, novamente deparou-se com os dois agentes, que
se aproximaram e lhe perguntaram se ela estava “bancando a esperta”. Relatou
que os agentes exigiram que entregasse sua aliança, ameaçando dar um tiro em
seu rosto. Contudo, não foi exibida arma de fogo. Pediram que entregasse seu
aparelho celular, mas informou que não possuía. Entregou R$ 50,00 que estavam
em sua bolsa. Após a fuga dos agentes, comunicou os fatos aos policiais, que
empreenderam êxito em localizar o acusado. Não teve dúvidas em reconhecê-lo
como sendo um dos autores do roubo, tanto na Delegacia de Polícia, como em
audiência. Informou, por fim, que seus bens foram recuperados (mídia).
O Policial Militar Wilker relatou que, em patrulhamento de
rotina, avistou dois indivíduos em uma bicicleta, sendo um deles o acusado. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-77.2016.8.26.0536 -Voto no
4
que os agentes tentaram se evadir e que conseguiu deter apenas o réu. Em
busca pessoal, foi encontrada uma aliança e a quantia de R$ 50,00. Segundo
informado pela vítima, foi ISRAEL quem anunciou o roubo (mídia).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pela testemunha são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão
para que quisessem incriminar pessoas inocentes e, tal qual o nobre Juiz
sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois
somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o réu é
o autor do delito descrito na exordial acusatória.
Não
há
motivos
para
dúvidas
do
reconhecimento
formalizado pela vítima, mormente porque ela apresentou declarações firmes e
consistentes em todas as oportunidades em que foi ouvida.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e não comportam
reparos.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, em 4 anos
de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, n o valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
Na fase derradeira, a pena foi majorada em 1/3, diante da
presença de uma causa de aumento, consistente no concurso de agentes,
tornando-se definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000977-77.2016.8.26.0536 -Voto no
5
Foi fixado o regime fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. O crime praticado é grave. Além do mais, o crime
de roubo tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns
individuos, nem sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu
semelhante, não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional mais
brando.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes
contra o patrimônio, com violência ou grave ameaça a pessoa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator